Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5,02G (CINCO GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que a recorrente trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 21 (vinte e uma) porções de “crack”, com a massa líquida de 5,02g (cinco gramas e dois centigramas).

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

3. Apresentando-se inidônea a fundamentação adotada na sentença, afasta-se a avaliação desfavorável da conduta social.

4. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.

5. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.

6. Tendo em vista o quantum de pena imposta e a reincidência da acusada, afiguram-se inviáveis a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social, reduzindo as penas de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.